Tribunal: STF
Processo: ARE 767393
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a controvérsia relacionada à aplicação da prescrição no caso concreto não enseja a abertura da via extraordinária.



    A alegação de prescrição dos créditos foi devidamente apreciada pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.



    Agravo regimental a que se nega provimento.